Tribunal: STF
Processo: RE 87667
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-18
Data de publicação: 1977-11-18

Ementa:
MAGISTERIO (SP). AULAS EXCEDENTES. DECISÃO QUE, NA INTERPRETAÇÃO DO
DIREITO LOCAL, CONCLUI PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR
(DECRETO N 52.353/70), PORQUE NÃO REVOGADA PELA POSTERIOR.
INCIDENCIA, PORTANTO, DA SÚMULA 280. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.